Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723735-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS LEOCADIO FERNANDES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo credor no ID 27940428, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Após, encaminhem-se ao egrégio TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac